Tribunal: TJDFT
Processo: 0719495-66.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0719495-66.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLAUDECY PEREIRA DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A recorrente pede a concessão de tutela de urgência no recurso inominado, interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e determinou ao réu que "forneça à parte autora CONSULTA EM CIRURGIA GERAL, nos termos do relatório médico, em conformidade com os critério de prioridade clínica da rede pública de saúde”. A tutela de urgência requerida no juízo a quo e no agravo de instrumento interposto foi indeferida. Agora, no recurso inominado, reitera o pedido de tutela de urgência. Todavia, houve análise exauriente pelo Juízo a quo sobre a questão objeto da demanda e o momento é de análise sobre o mérito. Esta relatora tem adotado entendimento de que somente casos muito graves, com risco iminente à vida, pode justificar a intervenção judicial no critério adotado pela Central de Regulação, sob pena de violar a isonomia entre os pacientes que esperam na fila estabelecida a partir de critérios técnicos. No caso, a solicitação da recorrente foi classificada com risco azul (atendimento eletivo) e incluída na regulação em 13 de maio de 2022. A despeito da necessidade da consulta, os registros da Secretaria de Saúde não indicam risco iminente à vida. Esse cenário exige cautela na atuação judicial e não autoriza concessão de tutela de urgência. A questão será analisada com mais profundidade por ocasião do julgamento do recurso inominado pela Turma, o que ocorrerá brevemente. Assim, indefiro o pedido de tutela de urgência recursal. Por outro lado, consta informação de que a consulta foi agendada para o dia 16 de junho de 2023 (ID 48236007, pág. 12). Assim, intime-se a autora para que informe se a consulta foi realizada ou se persiste o interesse recursal. Prazo: 10 dias. Após, voltem conclusos para, se o caso, elaboração do voto. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA